Tribunal: TJSP
Processo: 2001519-44.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
. Existência. Correção que não altera o julgado. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2001519-44.2021.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material na ementa. Existência. Correção que não altera o julgado. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.